Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-07.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. LEI 11.419/06. VALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE, DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 485, inciso III, § 1o do CPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono.
2. Em se tratando de processo judicial eletrônico, as partes devidamente cadastradas serão intimadas pessoalmente por meio do sistema PJe, sendo desnecessária a expedição de mandado, carta registrada ou publicação em órgão oficial (art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06).
3. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível o trâmite por demasiado período de tempo. Nessa trilha, a alegação de formalismo exacerbado e de violação aos princípios processuais da boa-fé processual, da efetividade, da economia e da celeridade processual, e da primazia da resolução de mérito, não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO